Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-53.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004603-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), JOAO VITOR DE ARRUDA - CPF: 098.156.061-07 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (IMPETRANTE), ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES - CPF: 054.815.451-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVAL DA SILVA RONDON - CPF: 057.983.131-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RONDON NERES DE ARRUDA - CPF: 011.414.841-45 (VÍTIMA), PAULO CESAR BORGHETTE DE MELO - CPF: 073.469.938-70 (VÍTIMA), WUANDER DA CRUZ E SILVA - CPF: 058.891.671-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – A ART. 157, §2°, INCISO II E V, §2°-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRETENSÃO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – CRIME DE ROUBO PREMEDITADO, MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS, RESTRINGINDO A LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR MAIS DE 03 (TRÊS) HORAS, EXERCENDO INTENSA AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SINAIS DE PERICULOSIDADE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL N.º 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA .

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), diante da gravidade concreta da conduta delitiva, na qual
supostamente o paciente premeditou o crime de roubo, mediante concurso de pessoas, restringindo a liberdade dos ofendidos, exercendo ameaças com emprego de arma de fogo
, o que evidencia o risco que a liberdade do beneficiário representa ao bem-estar das vítimas, uma vez que, em tese, houve uma violência exacerbada que extrapolou o tipo penal, indicando sinais de periculosidade, que autorizam a segregação cautelar.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

As condições pessoais
favoráveis
da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
João Vitor de Arruda
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontado como coator.

Narra a inicial que o paciente foi preso preventivamente em 23 de outubro de 2021, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Aduz que o juiz
a quo
fundamentou a prisão cautelar na necessidade de resguardar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do delito e a periculosidade no estado de liberdade do beneficiário, entretanto não está autorizada a decretação da prisão preventiva, pelo simples fato de o delito ter ocorrido, se assim fosse, haveria prisão preventiva obrigatória para todos os delitos hediondos e equiparados.

Argumentou que o paciente detém ocupação lícita, residência fixa, e não possui antecedentes criminais, o que afasta a periculosidade e o risco a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão medida mais aconselhável no presente caso.

Declarou que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (Sic.)

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 121273467)

A informações foram requisitadas a autoridade coatora (Id. 122076969). Informações juntadas (Id. 122616952). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 123362959).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa manifestou-se pela denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 125015686)

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI EMPREGADO. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS BONS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 3.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
João Vitor de Arruda
,
contra ato emanado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT
.

Em síntese, alega o impetrante que o decreto preventivo não possui fundamentação concreta e que estão ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, que a paciente detém predicados favoráveis,
sendo mister a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a decisão combatida: (Id. 121273468)

“VISTOS,

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO em face de
JOÃO VITOR DE ARRUDA, GENIAL DA SILVA RONDON
, vulgo
“Pinhuca”
e
ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES
, vulgo
“Juninho”
como incursos no art. 157, §2°, inciso II e V, §2°- A, inciso I, ambos do Código Penal.

Oportunamente, com fundamento no art. 316, parágrafo único do CPP, alterado pela Lei 13.964/2019, passo a análise da manutenção da prisão preventiva do pronunciado.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o réu encontra-se segregado de forma preventiva pela prática do crime de roubo qualificado e majorado, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, uma vez que o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça pessoa com auxílio de arma de fogo.

Com efeito, tais circunstâncias apontam a reprovabilidade da conduta e igualmente a periculosidade do acusado, visto que, praticou o crime em concurso de pessoas e utilização de arma de fogo, demonstrando assim, a necessidade da manutenção prisão.

Verifica-se que há indícios da pratica do crime, sendo que o mesmo confessa a pratica de roubo, mencionas outros integrante da pratica e objetos roubados.

Nota-se ainda que seja necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em razão no que tange a segurança pública.

Aliado a isso, o acusado se amolda ao previsto no art. 312 e 313, I do CPP.

Diante disso, e de tudo o mais que dos autos consta,
MANTENHO
a prisão do acusado
JOÃO VITOR DE ARRUDA
.

Vejamos as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 122616952)

“
Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas, referente Habeas Corpus interposto perante esse Tribunal.

Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOÃO VITOR DE ARRUDA pela suposta pratica do crime previsto no art. 157, §2º, II, V, §2-A, I (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes) do Código Penal.

O paciente foi preso no dia 23 de outubro de 2021 por força do deferimento de Representação por Prisão Preventiva efetuada pela Autoridade Policial.

A custódia foi realizada nos autos de nº 1003570-75.2021.8.11.0028 pelo Magistrado Plantonista, em referencia a auto de prisão em flagrante em que a segregação foi relaxada.

As investigações apuraram que no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 17h30min, na Fazenda Santa Edvirgens do Boqueirão localizada na zona rural, neste município, o investigado, na companhia de outros dois indivíduos, rendeu 03 vítimas mediante emprego de arma de fogo, com vistas a roubar objetos.

As vítimas relatam que foram amarradas com um fio e os levaram até a sede da Fazenda ocasião em que utilizaram-se de abraçadeiras de nylon e jogaram lençóis para evitar o contato visual. As vítimas relatam que o paciente e seus companheiros estavam atrás de fuzil e que os ameaçaram cortar seus dedos e “arrebentar a cabeça”.

Além do fuzil, foram levados aparelhos celulares, motosserras, furadeira, televisores, 01 pistola, 02 espingardas, 01 revólver e 01 carabina, além de inúmeros outros objetos.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta dos objetos roubados, bem como pelos depoimentos das vítimas Wuander e Anderson
que reconheceram o paciente
.

A denúncia foi recebida em 12.11.2021.

O paciente foi citado e apresentou defesa.

No dia 20.01.2022 foi feita a análise da manutenção da prisão nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, alterado pela Lei 13.964/2019.

Considerando que dois dos denunciados não foram localizados, foi deferida a citação editalícia.

A ação encontra-se pendente da citação do réu
ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES
, vulgo
“Juninho”
que se encontra segregado por força de outro processo.

Trata-se de crime grave, cometido mediante violência e grave ameaça com auxílio de arma de fogo, unidade de desígnios e divisão de tarefas, uma vez que o assalto foi realizado pelo paciente e mais 02 indivíduos. As vítimas foram amarradas e vendadas.

Aliado a isso, o paciente e seus comparsas tinham como principal objetivo as armas de fogo.

Sendo assim, frente ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, a fim de resguardar o bem-estar das vítimas, que por certo ficariam abalada com a soltura do paciente, aliado ao indício de autoria, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Sendo essas as informações que me competiam neste momento, coloco-me a inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras que se fizerem necessárias.

Por derradeiro, apresento a Vossa Excelência expressões de consideração e elevado apreço”.

Não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Analisando a decisão transcrita, verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, pois 02 (duas) vítimas, Wuander e Anderson, reconheceram o beneficiário extrajudicialmente.

No mais, insta consignar que o paciente está sendo acusado por ter
supostamente praticado crime de roubo, mediante concurso de pessoas, restringindo a liberdade das vítimas, pelo período entre 17h30minhs e 21hs aproximadamente, exercendo violência e ameaça com emprego de arma de fogo.

Segundo os depoimentos prestados pelas vítimas, em tese, teriam sido amarradas com um fio elevadas para a sede da fazenda, chegando ao local, utilizaram abraçadeiras de nylon e jogaram lençóis para impedir o contato visual, além do mais, a principio, os agentes estavam atrás de fuzil e ameaçavam “cortar seus dedos” e “arrebentar a cabeça”.

No mais, a decisão do juiz
a quo
, aponta que pelo depoimento prestado pelo beneficiário, é possível concluir, que supostamente os acusados teriam premeditado a prática do crime, pois anteriormente teriam ido até o local com 02 (duas) garrafas pedir água e, observaram que na entrada do quarto dos funcionários tinha uma arma de fogo cal. 22, momento que, em tese, visualizaram uma boa oportunidade de assaltar a fazenda para conseguir armas.

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição à liberdade da vítima -, autoriza a segregação cautelar consoante julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada [...] pelo modus operandi empregado (em concurso com outros 3 corréus, abordar caminhão de transporte, com carga de valor presumivelmente alto, e manter as vítimas em restrição de liberdade em um matagal [...]). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.” (RHC nº 93.082/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.3.2018)

“A [...] necessidade da custódia cautelar ficou demonstrada com base em dados concretos dos autos, levando em conta a audácia e a gravidade da conduta, pois, em concurso de pessoas, teria cometido crime de roubo, mediante [...] violência com emprego de arma de fogo, sendo certo que o modus operandi denota maior periculosidade dos pacientes, expressando a necessidade de se garantir a ordem pública.” (TJMT,HC nº 148157/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.11.2014)

“[...] a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada [...] pelo modus operandi empregado (em concurso com outros 3 corréus, abordar caminhão de transporte, com carga de valor presumivelmente alto, e manter as vítimas em restrição de liberdade em um matagal [...]). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.” (STJ, RHC nº 93.082/SP)

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]” (STJ, HC nº 369.976/MG).” (N.U 1014981-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

“[...] Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem e saúde públicas, [...] evidenciada pelas circunstâncias gravosas em que praticados os delitos. Caso em que o paciente está sendo acusado de integrar organização criminal voltada para a prática de diversos crimes, tendo sido preso em flagrante logo após participar de um roubo majorado, cometido em concurso de dois agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em que subtraíram um caminhão e a mercadoria [...] circunstâncias que evidenciam a maior periculosidade dos envolvidos e o risco à ordem pública, em caso de soltura.” (STJ, HC nº 314.917/SP)

Desse modo, não se pode dizer que a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, incidiu em constrangimento ilegal, visto que se encontra fundada na garantia da ordem pública, efetivamente ameaçada, diante da gravidade dos delitos cometidos e pela periculosidade demonstrada, assim, tais circunstâncias indicam a necessidade da custódia antecipada, para a garantia da ordem pública, com o objetivo da
paz e a tranquilidade no meio social.

Ademais, o roubo supostamente aconteceu com uma violência exacerbada, que extrapola o tipo penal, o que a princípio, evidencia o risco que a liberdade do paciente representa ao bem-estar das vítimas, que sequer foram ouvidas em juízo, podendo deixá-las abaladas e temerosas.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido
” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Ademais, em que pese a nobre defesa argumentar que a paciente possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – “
As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito: “
Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ
”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
João Vitor de Arruda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022